Tribunal: TJSP
Processo: 1009816-04.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Recurso de apelação interposto sem o devido preparo. Pleito para concessão do benefício da justiça gratuita, deduzido por pessoa física. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício. Inexistência de elementos inovadores no agravo interno que não permite a alteração da decisão. Recurso desprovido.